Tribunal: TJES
Processo: 5017104-44.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017104-44.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELLA BEDIN GUILHEN
RECORRIDO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SINISTRO. SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 373 DO CPC. JULGADO IMPROCEDENTE O MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5017104-44.2022.8.08.0035

Recorrente: ISABELLA BEDIN GUILHEN

Recorrido: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e HDI SEGUROS S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9901007).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ISABELLA BEDIN GUILHEN
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que requer a nulidade da sentença com retorno dos autos a fim de oficiar a Oficina Beira Mar para informar qual o motivo de demora na realização do serviço;
c)
que o dano material está comprovado na necessidade de conserto do veículo e aluguel de outro veículo;
d)
que deve haver indenização pelos danos morais sofridos.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Aduz a autora na inicial que era proprietária de um veículo Ford Focus e que em 13/07/2017 sofreu um abalroamento de seu veículo, pelo qual levou seu veículo à Oficina Beira Mar, local onde permaneceu por vários meses.

Sustenta que os reparos foram autorizados em 17/07/2017, todavia não havia peça para o bem. Ao entrar em contato com a seguradora e a empresa Ford, não foi informado quando a peça estaria disponível e que o veículo apenas ficou pronto após três meses.

A ré Ford sustentou sua ilegitimidade passiva, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda e ainda a prescrição do direito da parte.

A ré HDI seguros S.A. sustentou a prescrição do direito da parte, bem como o cumprimento da obrigação contratual.

A sentença julgou extinto o mérito em razão da prescrição.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, sustenta a parte recorrente que solicitou expedição de ofício à Oficina onde o veículo da autora foi consertado para sanar algumas dúvidas.

Contudo, na mesma ata de audiência que a parte solicitou a produção da prova, logo após, há informação que ambas as partes optaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 9901000). Outrossim, em manifestação posterior feita aproximadamente um mês após a audiência, a parte se manifestou pela necessidade de inversão do ônus da prova.

Estranha este relato do comportamento contraditório da parte, na qual em um momento requer produção de prova e, logo em seguida, desiste da prova e, novamente, cerca de um mês após, pugna pela inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, verifico que precluiu o direito da parte em inverter o ônus, ante a renúncia anterior em produzir as provas que entendesse necessárias ao deslinde da ação.

Ademais, a simples hiposusficiência tecnica da parte não justifica a inversão do ônus da prova quando elas estiverem ao alcance de produção do consumidor.

Desse modo,
repilo
a preliminar de cerceamento de defesa.

Com relação ao mérito, por si, entendo que a sentença merece reforma, explico.

A prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor diz respeito à prescrição sobre o fato/defeito do produto ou serviço.

Nesse sentido, há fato/defeito do produto ou serviço quando há ofensa à segurança que invada a esfera pessoal do consumidor. No caso em comento, inexiste defeito, mas sim vício de qualidade na prestação do serviço, qual seja o conserto do veículo em tempo hábil.

Todavia, o entendimento do C. STJ é de que o prazo prescricional quinquenal é aplicável tanto aos casos de vício, quanto aos casos de defeito da prestação de serviço, pelo qual entendo que a ação não está prescrita e passo à análise do mérito.

O art. 373 do CPC dispõe que o ônus da prova compete ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto ao fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor.

Nos termos dos artigos 186 e 927 ambos do CC, a responsabilidade civil depende da comprovação de três pressupostos: o dano, o nexo causal e o ato ilícito.

Em se tratando de uma relação tutelada sob a ótica consumerista, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, cabendo ao consumidor a comprovação do prejuízo e nexo de causalidade que comprove falha na prestação de serviço apta a gerar responsabilidade civil.

A causa de pedir da ação é a demora na entrega do veículo por suposta demora na entrega das peças para reparo do bem segurado. Nesse sentido, observo que inexistem nos autos provas do acidente, tais como boletim de ocorrência ou ainda fotos do sinistro, bem como não há nos autos prova do qual período da parte ficou em posse da oficina mecânica para reparo.

Embora o documento de Id 9900123 indique a listagem de peças de substituição com data prevista de entrega das peças, não há nos autos comprovação da data exata que o veículo foi integralmente consertado, pelo qual não é possível responsabilizar as rés pelos danos sofridos pela autora.

Como já informado anteriormente, a parte abriu mão da produção de provas, assumindo o risco da não comprovação de seu direito, nada mais podendo reclamar quanto à sua inércia.

Assim, pelos fundamentos acima expostos, a improcedência dos pedidos autorais é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)